Tribunal: TJPA
Processo: 0005018-18.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005018-18.2019.8.14.0051

APELANTE: ALBERT KENNEDY CASTRO DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, §9º, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE NÃO CONFIGURADA. USO MODERADO DOS MEIOS. REQUISITO AUSENTE. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A OFENSA À INTEGRIDADE CORPORAL DA VÍTIMA, POR MEIO DE AÇÃO CONTUNDENTE. LESÕES DEMONSTRADAS PELA PROVA TESTEMUNHAL E MATERIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA EM CRIMES COMETIDOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO. CONFISSÃO PARCIAL DO ACUSADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em se tratando de delitos que envolvem questões domésticas, que geralmente ocorrem às ocultas, longe dos olhares de terceiros, a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e a negativa de autoria por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos.
In casu
, a palavra da vítima, aliada ao laudo pericial, formam um conjunto amplo e seguro a respeito do crime, no sentido da prática de lesões corporais no âmbito doméstico, afastando-se o pleito absolutório.

2. Para a caracterização da excludente da legítima defesa, é necessário que a defesa seja empreendida em face de agressão injusta, atual ou iminente contra direito próprio ou de terceiros, usando, para tanto, moderadamente os meios necessários, o que de fato não ocorreu. É indiscutível que o apelante não empregou moderadamente os meios de que dispunha para encerrar a contenda. Isto porque, ao invés de utilizar qualquer outro meio capaz de cessar a dita injusta agressão que diz ter sofrido, preferiu lesionar sua ex-companheira, agredindo-a com um soco nas narinas, com a força própria do gênero masculino, causando-lhe sangramento, agressão que não se justifica como defesa diante de um empurrão. Como se pode observar, o exame pericial realizado na pessoa da ofendida atestou a ofensa à sua integridade corporal, tendo a vítima sofrido agressão física, provocada por ação contundente.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de outubro e finalizada aos quatro dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Albert Kennedy Castro de Souza
(nascido em
18/11/1991
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
11/03/2020
, doc. ID 9524898 a ID 9524899 – págs. 83/89, pela MMª. Juíza de Direito da Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém/PA,
Dra. Carolina Cerqueira de Miranda Maia
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
07 (sete) meses de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do CPB c/c o art. 1º da Lei nº 11.340/2006 (
lesão corporal – violência doméstica
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 9524891 – págs. 52/54) que, no dia
28/04/2019
, por volta das 19h40min., em frente à residência localizada na
Av. Caneleiro
, nº 26059, entre
Gavião Real
e
Cardeal
, Residencial Salvação, bairro Alvorada, na cidade de Santarém/PA,
o denunciado Albert Kennedy Castro de Souza ofendeu a integridade física de sua ex-companheira, Carina Soares de Carvalho
.

O denunciado e a vítima viveram
maritalmente
durante
07 (sete) anos e possuem um filho
, no entanto, à época dos fatos, estavam separados.

No dia mencionado, o denunciado foi até a casa da ofendida para deixar o filho do casal com a genitora, porém, não a encontrou na residência, tendo que esperá-la.
Quando a genitora chegou ao local, o indiciado estava bastante irritado e injuriou-a de “puta, vagabunda”
(textuais). Em meio a contenda, a ofendida pediu para que o denunciado saísse do local, no entanto,
este revidou e agrediu-a com um soco nas narinas, causando lesões
.

A vítima informou, ainda, que, durante a união com o senhor Albert Kennedy,
já havia sofrido agressões físicas diversas vezes, bem como sofrido ameaças verbalmente
, entretanto, nunca noticiou os fatos na Delegacia especializada.

Em
razões recursais
(doc. ID 9524908 – págs. 101/104), a defesa requer a
absolvição
do apelante, vez que
o acusado apenas repeliu injusta provocação da ofendida
, o que configura a
atipicidade da conduta por legítima defesa
, sendo as
agressões mútuas
, iniciadas exclusivamente pela suposta vítima, o que favorece o acusado, com base no
princípio do

in dubio pro reo
.

Pugna pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 9524909 – págs. 107/110), a representante do Órgão Ministerial manifesta-se pelo
improvimento
recursal, a fim de que seja conservada a decisão condenatória, que acatou a acusação do Ministério Público, reconhecendo que
o réu/apelante cometeu o crime de lesão corporal
, tipificado no art. 129, §9º, do CPB, contra a vítima
Carina Soares de Carvalho
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos (parecer doc. ID 9945862 – págs. 120/122).

É o relatório. Sem revisão, por se tratar de crime que a lei comina pena de detenção,
ex vi
do art. 610,
caput
, do CPP.

OBS
: Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da almejada absolvição do apelante pelo reconhecimento da legítima defesa e por insuficiência de provas. Injusta provocação da vítima. Atipicidade da conduta. Agressões mútuas, iniciadas exclusivamente pela suposta vítima.

Com base nas razões recursais, o réu alega que,
a sentença apelada deve ser reformada
em virtude de
o réu ter agido em legítima defesa, após injusta provocação da vítima
, bem como
a acusação não teria conseguido provar a ocorrência da prática da conduta delituosa pelo réu por insuficiência de provas
, já que
as agressões foram mútuas, iniciadas exclusivamente pela suposta vítima
, devendo o acusado ser
inocentado
de acordo com o
princípio do

in dubio pro reo
.

No entanto, analisando-se o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que a tese trazida pelo apelante não merece prosperar, posto que dissociada do que foi apurado na instrução processual, não merecendo qualquer reparo a sentença condenatória atacada.

A
materialidade do crime de lesão corporal
é inquestionável e encontra-se demonstrada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 9524885 – págs. 07/08), pelo
Inquérito por Portaria
(doc. ID 9524885 – págs. 09/11; doc. ID 9524886 – págs. 14/22), pelo
Laudo nº 2019.04.001116-TRA – Perícia de Lesão Corporal em Carina Soares de Carvalho
(doc. ID 9524887 – págs. 23/24), o qual descreve a lesão como
“equimose em região nasal”
, com a conclusão de que
houve ofensa à integridade corporal da vítima
, por meio de
ação contundente
.

O mesmo se pode dizer da
autoria delitiva
, pois as
provas testemunhais
que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos. A autoria delitiva resta evidenciada nos autos, através dos
depoimentos firmes e coerentes prestados pela vítima tanto na fase policial quanto perante o juízo
, esclarecendo a dinâmica dos fatos com segurança,
de forma compatível com o laudo pericial
.

O apelante
Albert Kennedy Castro de Souza
, ao ser
interrogado em juízo
(doc. ID 9524898 – pág. 82), declarou que foi a vítima quem o agrediu com “capacetadas”, atingindo seu cotovelo e nuca, inclusive fazendo-o sangrar na cabeça,
oportunidade em que se defendeu e atingiu a vítima, em seu rosto
.

Já a vítima
Carina Soares de Carvalho
, por sua vez, também na
fase judicial
(doc. ID 9524898 – pág. 82), descreve em detalhes a empreitada criminosa, asseverando que já estava separada do acusado no dia dos fatos, que ele foi levar o filho comum em sua casa e a depoente não estava em casa. Que ele ficou irritado, ele já falou alterado no telefone, chegaram a trocar ofensas verbais, travaram luta corporal e então
ele deu um soco em seu rosto e começou a sangrar
. Que o soco foi durante a luta corporal, a qual foi iniciada com um empurrão dado pela depoente, quando foi xingada. Que confirma ter sofrido agressões e ameaças anteriores por parte do acusado, ocasiões em que não registrou ocorrência policial, mas por causa dessa violência, se separou do acusado.

Pelos depoimentos transcritos alhures, denota-se não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante pela
violência física
efetivada contra a vítima. Apesar de
o recorrente afirmar que apenas repeliu injusta agressão por ela desempenhada
, o contexto dos autos não permite tal conclusão, diante do relato seguro e constante da ofendida e da confissão parcial do acusado.

Além do que, em relação à agressão sofrida pela vítima, o laudo pericial evidencia a gravidade das lesões sofridas por ela. Assim,
as lesões descritas no laudo em conjunto com as declarações da vítima demonstram harmonia com as demais declarações prestadas em todo o bojo processual
.

Como cediço, em se tratando de delitos que envolvem questões domésticas, que geralmente ocorrem às ocultas, longe dos olhares de terceiros,
a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e a negativa de autoria por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIME.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
A ofendida apresentou versão segura e coesa acerca dos fatos. Ademais, a agressão restou comprovada pelo auto de exame de corpo de delito.
Outrossim, nos crimes de violência doméstica, sabidamente, a palavra da vítima configura meio de prova extremamente relevante para formar a convicção do julgador, uma vez que tais delitos geralmente são cometidos sem a presença de testemunhas, ou seja, na clandestinidade, prevalecendo-se o agressor da condição de vulnerabilidade da vítima.
Nessa senda, a manutenção do juízo condenatório é medida que se impõe. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” DO CP.
BIS IN IDEM
. AGRAVANTE AFASTADA. PENA REDUZIDA. O delito capitulado no art. 129, §9º, do Código Penal já abarca, na descrição do tipo penal, a circunstância de cometimento do crime na esfera da violência doméstica e familiar. De modo que a aplicação da agravante do art. 61, II, alínea “f” do CP configura bis in idem, razão pela qual deve ser afastada a sua incidência. VETORES DO ART. 59 DO CP NEUTROS. SURSIS ESPECIAL CONCEDIDO DE OFÍCIO. Apelo parcialmente provido.
Sursis
especial concedido, de ofício. (Apelação Criminal, Nº 70083813527, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em: 13-08-2020).

A tese de
legítima defesa
ora sustentada mostra-se
frágil
, quando confrontada com os demais elementos de convicção expostos nos autos. Para a caracterização da referida excludente, é necessário que a defesa seja empreendida em face de
agressão injusta, atual ou iminente contra direito próprio ou de terceiros,
usando, para tanto, moderadamente os meios necessários
, o que de fato não ocorreu, diante da vulnerabilidade da vítima.

É indiscutível que o apelante não empregou moderadamente os meios de que dispunha para encerrar a contenda
. Isto porque, ao invés de utilizar qualquer outro meio capaz de cessar a dita injusta agressão que diz ter sofrido,
preferiu lesionar sua ex-companheira, agredindo-a com um soco nas narinas, com a força própria do gênero masculino, causando-lhe sangramento, agressão que não se justifica como defesa diante de um empurrão
. Como se pode observar, o exame pericial realizado na pessoa da ofendida atestou a
ofensa à sua integridade corporal
, tendo a vítima sofrido agressão física, provocada por
ação contundente
.

Importa salientar que, tratando-se de legítima defesa,
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 2012), assim se manifesta:
“a legítima defesa manifesta-se somente quando for essencialmente necessária, devendo cessar no momento em que desaparecer o interesse de afirmação do direito ou, ainda, em caso de manifesta desproporção entre os bens em conflito. É desse contexto que se extrai o princípio de que a legítima defesa merecer ser exercida da forma menos lesiva possível”
.

Com efeito,
in casu
,
inexistiu moderação dos meios necessários
, elemento integrante da excludente de criminalidade. Ora,
moderação
é a razoável proporção entre a defesa empreendida e o ataque sofrido, que merece ser apreciada no caso concreto, de modo relativo, consistindo na medida dos meios necessários. No caso, apesar de a vítima ter iniciado a contenda com um empurrão no acusado, após ter sido xingada por ele,
a reação do acusado foi desproporcional
, pois,
utilizando de muita força (própria do sexo masculino), acabou por socar o rosto da vítima, causando-lhe as lesões descritas no laudo
.

Nesse sentido:

Apelação crime. Lesão corporal de natureza grave. Condenação.
Pleito pela absolvição ante o reconhecimento da legítima defesa. Impossibilidade. Ausência dos elementos que caracterizam a excludente de ilicitude. Réu que tomou a iniciativa das agressões,
não se utilizou moderadamente dos meios necessários
, e a agressão por parte da vítima já havia cessado
. Negado provimento ao recurso. (TJ-PR 8748185, PR 874818-5 (Acórdão), Relator: Tito Campos de Paula, Data de Julgamento: 29/11/2012, 1ª Câmara Criminal).

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em
fartos elementos de prova
aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas
constantes do caderno processual, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do acusado.

Logo, conclui-se que o apelante agrediu fisicamente a vítima, sua ex-companheira, incorrendo, assim, no crime tipificado no art. 129, §9º, do CPB,
não podendo prosperar o pleito da legítima defesa, nem tampouco da absolvição
, formulados pela defesa.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/11/2022